Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-55.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de procedência. Insurgência do Banco Réu.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa em razão da necessidade de prova pericial. Inocorrência. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado. Sentença de procedência. Insurgência do Banco Réu.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa em razão da necessidade de prova pericial. Inocorrência. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia (art. 355, I, CPC). Suficiência dos documentos juntados nos autos. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. Narrativa autoral inverossímil e ausência de provas mínimas do direito alegado. Impossibilidade de inversão do ônus da prova do inc. VIII, art. 6o do CDC. Banco Réu que apresentou o contrato devidamente assinado pela Autora. Inexistência de vício de vontade. Valor disponibilizado na conta corrente da Autora e não devolvido nos autos. Compras realizadas com o cartão de crédito impugnado, o que denota conhecimento acerca da modalidade contratada. Sentença reformada. Recurso provido.